Tribunal: TJBA
Processo: 0088557-04.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088557-04.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CARLOS RICARDO GABAN

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM SEDE DE RE nº 626307. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA POR ÍNDICE DIVERSO DO IPC NOS MESES DE JUNHO/87 E JANEIRO/89. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE NOVOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE FORMA RETROATIVA. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO Nº 1.147.595/RS. DIFERENÇAS DEVIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 85, § 2º DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088557-04.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado CARLOS RICARDO GABAN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.